Tribunal: TJMT
Processo: 1012848-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012848-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (RECORRENTE), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

A manutenção do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1012848-45.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

Agravada(s):

Eliezer Meira Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU

PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Agravante,

o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome do requerente nos cadastros de inadimplentes no valor de R$ 811,80 (oitocentos e onze reais e oitenta centavos), no prazo de cinco dias úteis;

2. condenar a parte requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser excluída, nesse período, a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).
”.

A parte Agravante alega que foram ignorados os meios de provas juntados aos autos. Assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada para julgar improcedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Conforme consta dos autos, o Reclamante realizou acordo com a Requerida estabelecendo a nova obrigação no valor de R$ 908,26, com a entrada de R$50,00 e 8 parcelas de R$113,53, na qual o Autor realizou os pagamentos da entrada e três primeiras parcelas, conforme comprovantes de pagamento. Contudo, a Requerida inseriu o nome do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito em 19/02/2025 após a realização do acordo em Novembro de 2024.

3. A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo, após a novação da dívida e com o pagamento das primeiras parcelas do acordo firmado, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4. Em que pese as alegações da instituição Recorrente, não merece guarida a alegação de que realizou a baixa da restrição em 24/11/2024 e 26/11/2024, pois a inclusão do debito se deu na data de 19/02/2025, após a realização do acordo e o pagamento das primeiras parcelas.

5. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que houve a manutenção da negativação, de modo que caberia a Ré proceder com a baixa da negativação, dentro do prazo previsto em lei.

6. A respeito dessa matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 548 que assim dispõe: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

7. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome do requerente nos cadastros de inadimplentes no valor de R$ 811,80 (oitocentos e onze reais e oitenta centavos), no prazo de cinco dias úteis; 2. condenar a parte requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser excluída, nesse período, a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”.

Em que pese às alegações da Agravante, de que realizou a baixa da restrição em 24/11/2024 e 26/11/2024 não deve prosperar, tendo em vista que a negativação se deu em 19/02/2025, conforme extrato juntado nos autos, após a realização do acordo e o pagamento das primeiras parcelas, restando comprovada a manutenção da negativação, de modo que caberia a Agravante proceder com a baixa da negativação dentro do prazo previsto em lei.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025